Tribunal: TJMT
Processo: 1009624-78.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009624-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO SILVA ANDREZA - CPF: 067.248.936-82 (ADVOGADO), ANDREZA & BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 13.416.732/0001-09 (AGRAVANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (AGRAVADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE POSTERGOU O ARBITRAMENTO E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA O FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO PAGAMENTO POSTERIOR DOS HONORÁRIOS NOS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGO 24, §§ 2.º E 3.º DA LFRE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Postergar e condicionar o pagamento de tal verba do administrador, não se mostra aplicável aos processos de recuperação judicial, mas sim, tão somente aos autos de falência, conforme interpretação sistemática do artigo 24, § 2.º da LFRE.

Somado a isso, está o § 3.º do artigo 24 da LFRE, o qual determina que o administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, razão pela qual o recurso comporta parcial provimento para que o administrador judicial receba sua remuneração tão logo seja acolhido o relatório de atividades por ele desenvolvidas até o momento em que deixou o cargo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1009624-78.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREZA & BARROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, representada por seu sócio administrador
THIAGO AUGUSTO SILVA ANDREZA
, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n.º 2996-52.2018.8.11.0100
ajuizada pelas empresas
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
, postergou o arbitramento e pagamento dos honorários ao administrador judicial substituído para o final do processo.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que cumpriu todas as funções estipuladas no termo de compromisso e as atribuições prescritas na Lei 11.101/05 e, por isso, os honorários devem ser fixados desde logo.

Sustenta que postergar o arbitramento dessa verba viola os princípios constitucionais, além de lhe causar notório e manifesto prejuízo.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo para o arbitramento dos honorários ao administrador judicial. No mérito, pleiteia provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 45579488.

Parecer da Douta Procuradora de Justiça pelo provimento parcial deste agravo “
a fim de que se proceda ao pagamento de honorários proporcionais ao trabalho desempenhado pelo agravante tão logo seja aprovado pelo Juízo o relatório de atividades, contendo os atos praticados pelo agravante e a descrição daqueles pendentes de realização
” (ID. 46813952).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020